Tribunal: STF
Processo: HC 232007
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Karolaine Salomão Assunção contra a seguinte decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 849.882/SP:  



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de KAROLAINE SALOMAO ASSUNCAO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 0076885-34.2023.8.16.0000.



    Consta dos autos a prisão em flagrante da paciente, convertida em custódia preventiva, em 25/8/2023, decorrente da prática, em tese, do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de drogas].



    Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar tendo em vista que a paciente é mãe de uma criança menor de 2 (dois) anos de idade que depende de seus cuidados.



    Aduzem que ‘deixou o julgador a quo de verificar nos autos que a ora paciente tem direito à prisão domiciliar (fl. 21).



    Requerem, assim, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar com monitoração eletrônica.



    É, no essencial, o relatório.



    Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].



    In casu, não visualizo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar não foi apreciado pelas instâncias de origem, motivo pelo qual a intervenção desta Corte Superior neste momento configuraria indevida supressão de instância.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (documento eletrônico 2, grifei).  



    O impetrante sustenta o seguinte:  



    “A Paciente, em conformidade com o inciso III e V do art. 318 do CPP, incluído pela Lei nº 13.257 de 08/03/2016, tem direito de que seja concedido o direito de cumprir sua pena em PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE SUA FILHA ESPECIAL, conforme redação da Lei n. 13.257/2016.



    03. Conforme se comprova nos autos pelos documentos que ora se junta, a paciente demonstra sua pretensão e seu direito, postulando junto a este Tribunal de Justiça, o direito de cumprir sua pena em PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE SEU FILHO MENOR.



    04. Este pedido de PRISÃO DOMICILIAR está sendo comprovado com a inicial que a paciente possui residência fixa e um filho de 02 anos de idade a qual depende dos cuidados da mãe, (doc. Anexo).



    05. O mesmo MM Juiz relata em sua decisão em fatos, relatando que a manutenção da prisão se faz necessária para a garantia da Ordem Pública, deixando de verificar os requisitos para a PRISÃO DOMICILIAR.



    06. Deixou o julgador a quo de verificar nos autos que a Paciente tem direito a PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, em conformidade com o inciso III e V do art. 318 do CPP, incluído pela Lei nº 13.257 de 08/03/2016.



    07. Desta forma ficou demonstrado que a prisão da Paciente é ilegal e abusiva, devendo ser concedido por este TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O DIREITO de a PACIENTE CUMPRIR SUA PENA EM PRISÃO DOMICLIAR, POIS NÃO PRETENDE SE AUSENTAR DA CIDADE ONDE MORA COM SUA FAMÍLIA. A PRISÃO É ILEGAL. NÃO TEM CABIMENTO O CONSTRANGIMENTO CONTINUAR.



    08. Como pode ser observado nos autos, a Paciente tem residência fixa e comprovou que cuida de uma filha especial, preenchendo todos os requisitos exigidos para o benefício da PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DO SEU FILHO DE 02 ANOS DE IDADE.



    09. A Paciente não pretende deixar de prestar contas à Justiça, apenas pretende fazer em liberdade, e na forma da lei.



    10. Na hipótese sub judice, deve ser DEFERIDO o pedido de PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DO FILHO DE 02 ANOS para que a Paciente cumpra sua pena em prisão domiciliar, porque, conforme demonstrado nos autos tem residência fixa, possui ocupação lícita, o que por si só já caracteriza constrangimento ilegal sua submissão à prisão para instrução processual, tendo todo o direito de responder as acusações em liberdade na forma da lei.” (documento eletrônico 1, pp. 21-22)  



    Ao final, requer:  



    “Por todo o exposto, requer desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, QUE NO MÉRITO, em conformidade com o inciso III e V do art. 318 do CPP, incluído pela Lei nº 13.257 de 08/03/2016, artigos 5 º LXVIII da Constituição Federal de 1988, 647, 648 e 319 do Código de Processo Penal, seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, no sentido de REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DA PACIENTE que foi decretada pelo MM Juiz da 2ª Vara Criminal de Umuarama – PR., fls., PARA QUE A MESMA AGUARDE O JULGAMENTO DO PROCESSO EM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, PARA CUIDAR DO FILHO MENOR, devendo REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE, SUBSTITUINDO A PRISÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DO FILHO MENOR DE 12 ANOS em conformidade com o inciso III e V do art. 318 do CPP, incluído pela Lei nº 13.257 de 08/03/2016, e também por ser medida da mais pura e cristalina JUSTIÇA.” (documento eletrônico 1, pp. 30-31)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Como visto, este writ foi impetrado contra decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 849.882/SP (documento eletrônico 2).  



    Assim, em princípio, este pleito não poderia ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência deste Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.  



    Todavia, na espécie, verifico flagrante ilegalidade apta a mitigar a impossibilidade da análise per saltum da matéria abordada neste habeas corpus.  



    Por esse motivo, examino a impetração.  



    Em 20/2/2018, no julgamento do HC 143.641/SP (writ coletivo), da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal concedeu ordem de habeas corpus e determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei 8.069/1990) e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.  



    Todavia, excetuou-se os casos de crimes praticados (i) mediante violência ou grave ameaça; (ii) das mães contra seus descendentes; (iii) ou, ainda, as situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.  



    Concedeu-se, ainda, extensão da ordem, de ofício, a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima descritas.  



    Posteriormente, em 19/12/2019, o Presidente da República sancionou a Lei 13.769/2019, que alterou o Decreto-Lei 3.689/1941 (Código de Processo Penal), a Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) e a Lei 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos), para estabelecer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência e para disciplinar o regime de cumprimento de pena privativa de liberdade de condenadas na mesma situação.  



    Na justificação do Projeto de Lei do Senado 64, de 2018, posteriormente sancionado na referida lei, constou, como um dos fundamentos para a sua proposição, o habeas corpus coletivo paradigma. É o que se pode verificar do trecho abaixo transcrito:  



    “[...]



    A verdade é que as circunstâncias de confinamento das mulheres presas demandam do poder público ação mais proativa e um tratamento de fato especializado no atendimento de suas necessidades e dos seus filhos, mas o Estado brasileiro é atualmente incapaz de fazê-lo de forma minimamente digna.



    Tais circunstâncias foram recentemente apontadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do habeas corpus coletivo nº 143.641/SP. O egrégio Tribunal entendeu não restar dúvidas de que a segregação terá grande probabilidade de causar dano irreversível e permanente às crianças filhas de mães presas. Além disso, seriam evidentes os impactos perniciosos da prisão da mulher, e da posterior separação de seus filhos, no bem-estar físico e psíquico das crianças. Assim, o STF decidiu que deveriam ser substituídas todas as prisões preventivas por domiciliares, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto Legislativo nº 186/2008) e Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deveriam ser devidamente fundamentadas pelo juízes.



    O STF compreendeu que o Estatuto da Primeira Infância (Lei nº 13.257, de 2016) já teria regulado aspectos práticos relacionados à prisão preventiva da gestante e da mãe encarcerada, ao modificar o art. 318 do Código de Processo Penal, permitindo o desencarceramento das mulheres gestantes e com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, de acordo com parâmetros citados na decisão.”  



    Assim, os arts. 318-A, caput, I e II; e 318-B do Código de Processo Penal (CPP), incluídos pela Lei 13.769/2008, estabelecem que:  



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.  



    Mais recentemente, a Resolução 369/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou procedimentos e diretrizes para a substituição da privação de liberdade de gestantes, mães, pais e responsáveis por crianças e pessoas com deficiência, nos termos dos referenciados arts. 318 e 318-A do CPP, e em cumprimento às ordens coletivas de habeas corpus concedidas pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal no aludido HC 143.641/SP e no HC 165.704/DF, dentre os quais:  



    “Art. 1º Estabelecer procedimentos e diretrizes para a substituição da privação de liberdade de gestantes, mães, pais e responsáveis por crianças e pessoas com deficiência, nos termos dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, e em cumprimento às ordens coletivas de habeas corpus concedidas pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal nos HCs nº 143.641/SP e nº 165.704/DF.



    [...]



    Art. 4º Incumbe à autoridade judicial, na análise do caso concreto e em cumprimento às ordens coletivas de habeas corpus concedidas pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal nos HCs nº 143.641 e 165.704:



    I – averiguar, por perguntas e visualmente, hipóteses de gravidez ou existência de filhos, dependentes ou outra pessoa sob cuidados da pessoa custodiada, com informações referentes à idade e a eventual deficiência destas;



    II – consultar, se entender necessário, sistemas eletrônicos de registro civil, devendo conferir credibilidade à palavra da pessoa custodiada em caso de indisponibilidade do sistema e em relação à guarda do filho, criança ou pessoa com deficiência que esteja sob sua responsabilidade; e



    III – consultar a equipe multidisciplinar, a fim de colher subsídios para a decisão e para os encaminhamentos de proteção social necessários à pessoa apresentada e aos filhos, criança ou pessoa com deficiência que esteja sob sua responsabilidade.



    § 1º Na audiência de custódia, caso a prisão em flagrante tenha sido regular, e se entender necessária e adequada a segregação cautelar da pessoa que se encontre nas hipóteses previstas no art. 1º desta Resolução, o juiz poderá determinar sua prisão domiciliar, sem prejuízo da imposição de medida cautelar prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, nos casos em que haja estrita necessidade.



    § 2º Eventual imposição de prisão domiciliar ou de medida cautelar diversa da prisão deverá ser fundamentada nos termos do art. 315 do Código de Processo Penal, cabendo ainda examinar sua compatibilidade com os cuidados necessários ao filho ou dependente. 



    § 3º A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão compreenderá a estipulação de prazos para seu cumprimento e para a reavaliação de sua manutenção, conforme art. 9º da Resolução CNJ nº 213/2015.



    § 4º Na audiência de custódia, o juiz questionará a pessoa apresentada sobre a profissão declarada e os vínculos de emprego, que deverão ser considerados na fundamentação sobre a prisão domiciliar e/ou na imposição de medidas cautelares diversas.



    § 5º Caso a presa mãe, gestante ou responsável por criança ou pessoa com deficiência não possua emprego, atividade lícita e nem condições imediatas de trabalho, o magistrado deverá avaliar a possibilidade de inclusão em projetos sociais e de geração de trabalho e renda compatíveis com a sua situação particular.



    § 6º A decretação da prisão preventiva de pessoa que se encontre nas hipóteses previstas no art. 1º desta Resolução deve ser considerada apenas nos casos previstos no rol taxativo decidido pelo STF nos Habeas Corpus nº 143.641 e 165.704:



    I – crimes praticados mediante violência ou grave ameaça;



    II – crimes praticados contra seus descendentes;



    III – suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão;



    IV – situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas, considerando:



    a) a absoluta excepcionalidade do encarceramento de gestantes, mães, pais e responsáveis por crianças e pessoas com deficiência, em favor dos quais as ordens de habeas corpus foram concedidas;



    b) a presunção legal de indispensabilidade dos cuidados maternos;



    c) a presunção de que a separação de mães, pais ou responsáveis, de seus filhos ou dependentes afronta o melhor interesse dessas pessoas, titulares de direito à especial proteção; e



    d) a desnecessidade de comprovação de que o ambiente carcerário é inadequado para gestantes, lactantes e seus filhos.” (grifei)  



    Feitos esses registros, colaciono o teor do decreto de prisão preventiva da paciente:  



    “Decisão: 1. Dispõe o art. 11, da Resolução 213/CNJ, prevê que ‘Havendo declaração da pessoa presa em flagrante delito de que foi vítima de tortura e maus tratos ou entendimento da autoridade judicial de que há indícios da prática de tortura, será determinado o registro das informações, adotadas as providências cabíveis para a investigação da denúncia e preservação da segurança física e psicológica da vítima, que será encaminhada para atendimento médico e psicossocial especializado’. No presente caso, não foram verificadas circunstâncias de constrangimento físico, a saber tortura ou lesões corporais. Logo, desnecessárias as cautelas de averiguação.



    2. Trata-se de procedimento de Comunicação da Prisão em Flagrante de KAROLAINE SALOMÃO ASSUNÇÃO, autuada pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 (mov. 1.4).



    A defesa nomeada requereu a concessão de liberdade provisória (mov. 25.1).



    Instado, manifestou-se o Ministério Público pela homologação da prisão em flagrante e a sua conversão em preventiva para garantia da ordem pública (mov. 29.1).



    É o relatório. Decido.



    3. Da prisão em flagrante



    A Constituição Federal, sob os auspícios do postulado da presunção de inocência, por força do Estado Constitucional Democrático de Direito, assegura no inciso LXII do artigo 5º, o direito individual fundamental de que ‘a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada’.



    A finalidade da previsão constitucional é permitir que, quando da prisão em flagrante, por ser a única modalidade de encarceramento imediato, sem prévia e fundamentada análise jurisdicional, ocorra o rápido controle judicial de sua regularidade formal e situação real de flagrância, dentre aquelas previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal.



    Destarte, compulsando os autos, constata-se satisfeitas as providências formais necessárias à regularidade da prisão sumária realizada pela autoridade policial, pela via administrativa do flagrante delito.



    A situação esboçada retrata a condição de flagrância da conduzida, na forma do art. 302, inciso I, do CPP, uma vez que foi surpreendida, em tese, enquanto mantinha em depósito substâncias entorpecentes supostamente destinadas ao tráfico.



    A autuada foi apresentada à autoridade policial, foi interrogada, ouvindo-se, ainda, o condutor e a testemunha.



    Foi passada nota de culpa, atendido o prazo e as demais formalidades exigidas para tanto (mov. 1.12).



    Deste modo, verificando preenchidos os requisitos legais, na esteira do que preconiza a Constituição Federal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante lavrado em face de KAROLAINE SALOMÃO ASSUNÇÃO.



    4. Da situação prisional



    Por outro lado, os requisitos para a decretação da prisão preventiva estão elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal:



    ‘Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado’.



    No presente caso, a prova da materialidade e os indícios de autoria emergem do auto de prisão em flagrante (mov. 1.4), boletim de ocorrência (mov. 1.5), depoimentos (movs. 1.7 e 1.9), auto de exibição e apreensão (mov. 1.13) e auto de constatação provisória de droga (mov. 1.15).



    Segundo consta, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em virtude de investigação acerca da prática do tráfico de drogas pelo companheiro da investigada, policiais se deslocaram até a residência e no local e contataram a autuada, a qual, inicialmente, afirmou ser usuária, negando, contudo, haver ilícitos no imóvel.



    Indo adiante, durante as buscas, perceberam que a investigada apresentava demasiado nervosismo quando a diligência era realizada na área externa do imóvel, de modo que, após intensificação da procura, localizaram e apreenderam 02 (duas) porções de maconha, totalizando 276g (duzentos e setenta e seis gramas), além de uma balança de precisão, cuja propriedade foi assumida pela investigada.



    Dessa forma, os indícios de autoria quanto à prática do crime de tráfico de drogas restaram demonstrado pela autoridade policial.



    Noutro viés, tangente às hipóteses de cabimento da prisão preventiva, e fazendo reporte ao artigo 313 e incisos do Código de Processo Penal, tem-se que a reclusão do agente no caso posto encontra cabimento nos incisos I e II, do artigo 313, para o qual se admite a segregação instrumental ‘I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado’.



    No que tange aos fundamentos da decretação da prisão preventiva, de acordo com a primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, é que reside a discussão mais concentrada no caso presente.



    Dito isto, vejo que a prisão dos conduzidos se faz indispensável como forma de garantir a ordem pública.



    Guilherme de Souza Nucci ensina que ‘extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a) gravidade concreta do crime; b) envolvimento com o crime organizado; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e periculosidade; d) particular e anormal modo de execução do delito; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público’.



    No presente caso, analisando as circunstâncias em que se deu a prática delitiva, denota-se que a prisão cautelar da autuada é necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que a conduta é extremamente grave, na medida em que o tráfico ilícito de entorpecentes é crime que constitui verdadeiro flagelo da sociedade atual.



    A periculosidade concreta da conduzida é revelada pela relativa quantidade de drogas apreendidas, bem como pela existência de denúncias anônimas apontando o local como ponto de depósito de entorpecentes – comercializados via ‘delivery’ pelo companheiro da autuada – a evidenciar tratar-se de prática habitual e possivelmente realizada por ambos de forma associada.



    De mais a mais, observa-se que conduta da autuada demonstra audácia e evidente desrespeito às leis, a evidenciar clara possibilidade de reiteração criminosa, caso não seja aplicada a medida cautelar extrema.



    Isso porque observa-se que se trata de autuada reincidente, uma vez que ostenta condenação pela prática do crime de roubo majorado (autos n.° 0005777-52.2016.8.16.0173 – trânsito em julgado em 27.03.2017), estando, atualmente, cumprindo pena junto aos autos de execução n. 0005794-54.2017.8.16.0173, em trâmite perante o Juízo da Vara de Execução em Meio Aberto desta Comarca.



    A rigor, mesmo sendo condenada pela prática de outro crime, a autuada insiste em condutas reprováveis, demonstrando que a reprimenda penal atualmente em cumprimento não foi suficiente para impedir que praticasse novos delitos.



    Ademais, tal fato, por si só, a teor do artigo 310, § 2°, do Código de Processo Penal (incluído pela Lei nº 13.964, de 2019), afasta a possibilidade de concessão de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, além, claro, de evidenciar a conduta voltada à prática de crimes, o que sem dúvida eleva o grau de reprovabilidade da ação, porquanto possível inferir-se que a agente faz do crime um verdadeiro meio de vida.



    Saliente-se que há justa causa no decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública quando o agente se revela propenso a prática delituosa, demonstrando menosprezo pelas normas penais.



    Nesse caso, a não decretação da prisão pode representar indesejável sensação de impunidade, que incentiva o cometimento de crimes e abala a credibilidade do Poder Judiciário (STF - HC 83.868|AM, Tribunal Pleno, Rel. p Acórdão: Min. Ellen Gracie, DJe de 17.04.2009). No caso em comento, como visto, a investigada demonstrou fundado desprezo em relação ao ordenamento jurídico, porquanto, contando ela com condenação anterior e em cumprimento de pena, persistiu na manutenção de condutas criminosas, cultuando o pensamento de impunidade que prevalece em nossa sociedade.



    De mais a mais, as circunstâncias da prisão não permitem em um Juízo sumário de cognição a conclusão de que as substâncias apreendidas se destinavam exclusivamente ao consumo pessoal do autuada, mormente considerando a quantidade de drogas apreendidas e a apreensão de balança de precisão, comumente utilizada para fracionamento e pesagem de entorpecentes.



    Assim, ao menos nesta fase processual, não há que se falar em desclassificação para o delito tipificado no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, notadamente considerando a ausência de elementos aptos a ensejar tal conclusão.



    Feito juízo de valor estabelecido entre interesses postos em conflito, sobreleva muito acima a necessidade de pronta resposta estatal para o resguardo da ordem pública, frontalmente ameaçada com prática de crimes graves, o que demonstra forma de agir atentatória às instituições que dão suporte à existência de um Estado Democrático de Direito.



    Por isso, havendo lesividade concreta singular, de acordo com as nuances do caso, tenho que o encarceramento excepcional também se justifica sob este vértice, igualmente buscando a garantia da ordem pública, que restará plenamente abalada com a colocação da autuada em liberdade.



    A prisão preventiva não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do delito e suas repercussões.



    Nesse sentido, de rigor a decretação da prisão preventiva, até mesmo como forma de despertar um senso social de império da lei, boa-fé, e convivência pacífica, fazendo ressoar no seio da comunidade, um sentimento de segurança.



    Ademais, na hipótese, não se revelam adequadas as medidas cautelares diversas da prisão preventiva, pois seriam insuficientes ao resguardo da ordem pública no quadro em testilha, uma vez que a autuada demonstrou concretamente o descaso com a ordem estatal anteriormente imposta.



    Justificada, in casu, a imprescindibilidade da segregação, diante da gritante necessidade e proporcionalidade da medida.



    5. Ante o exposto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de KAROLAINE SALOMÃO ASSUNÇÃO em PRISÃO PREVENTIVA, para garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal.



    6. Expeça-se o mandado de prisão, inserindo-lhe no competente sistema eletrônico, com as comunicações devidas, conclamando-se à Autoridade Policial para o urgente cumprimento da ordem, junto ao estabelecimento prisional no qual a agente se encontra recolhida.



    7. Comunique-se a prisão da autuada aos autos de execução de pena n.° 0005794- 54.2017.8.16.0173, com urgência.



    8. Determino a realização de Estudo Psicossocial na residência da Presa, no escopo de aferir a situação da criança que indicou ser genitora, trazendo aos autos informações se há família extensa ou o Genitor pode exercer os seus cuidados.



    9. Determino seja oficiado ao CMEI Tarcisio Amaral, requisitando informações sobre a existência de matrícula KAIRON MIGUYEL SALOMÃO NASCIMENTO, bem como requisitando relatório sobre o responsável da criança (ou seja, quem se apresenta na unidade o levando ou retirando, quem recebe orientações e recados).



    10. Oficie-se, ainda, ao Conselho Tutelar requisitando informações sobre atendimento da unidade familiar e a criança Kairon, indicando inclusive se existem denúncias sobre vulnerabilidades.



    11. Ciência ao Ministério Público e à Defesa.



    12. Diligências necessárias.” (documento eletrônico 3, pp. 45-49)  



    Conforme se verifica da decisão acima transcrita, a paciente, presa em flagrante sob acusação de tráfico de drogas é mãe de K. M. S. N., nascido em 9 de junho de 2021, ou seja, com 2 anos e três meses de vida (documento eletrônico 3, p. 41).  



    A acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e, ao contrário do que assentado pela juíza de primeira instância, não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem. Para além disso, “[a] circunstância de [...] ostentar a condição de reincidente, por si só, não constitui óbice ao deferimento da prisão domiciliar (HC 169.406 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/4/2021).



    Incidem, no caso, os referidos arts. 318-A, caput, I e II; e 318-B do Código de Processo Penal.  



    A magistrada de primeiro grau de jurisdição também não observou os termos da Resolução 369/2021 do Conselho Nacional de Justiça.  



    No ponto, observo que as mulheres em situação de prisão têm demandas e necessidades muito específicas, o que não raro é agravado por históricos de violência doméstica, familiar e outros fatores, como a própria maternidade, a nacionalidade estrangeira, a perda financeira ou o uso de drogas.  



    Não é possível desprezar, nesse cenário, a distinção dos vínculos e relações familiares estabelecidos pelas mulheres, bem como sua forma de envolvimento com o crime, quando comparados com a população masculina, o que repercute de forma direta nas condições de encarceramento a que estão submetidas.  



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Relator: HC 230.760/PA, DJe 7/8/2023; HC 227.794/PR, DJe 18/5/2023; e HC 201.285/SP, DJe 13/5/2021. E, ainda: HC 229.889/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3/07/2023.  



    Ante o exposto, conheço da impetração e concedo a ordem de habeas corpus para determinar ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Umuarama/PR, responsável pelo Auto de Prisão em Flagrante 0010520-61.2023.8.16.0173, que substitua a prisão preventiva da ora paciente pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, bem como das demais diretrizes contidas no Habeas Corpus Coletivo 143.641/SP.  



    Sobre as condições da prisão domiciliar, caberá ao magistrado de primeiro grau a orienta